Tribunal: TJSP
Processo: 1045784-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – Ação de anulação de negócio jurídico fundada em erro substancial quanto ao objeto do contrato – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores que insistem na nulidade do negócio – Não comprovada a existência de equívocos aptos a comprometer a vontade manifestada pelos coautores – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – Ação de anulação de negócio jurídico fundada em erro substancial quanto ao objeto do contrato – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores que insistem na nulidade do negócio – Não comprovada a existência de equívocos aptos a comprometer a vontade manifestada pelos coautores – Sentença mantida – Recurso desprovido.